Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706116-68.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM BARBOSA MARQUES APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Joaquim Barbosa Marques contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial (ID no 28494190). 2. Como consequência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal em razão da gratuidade de justiça deferia. Por esse motivo, o apelante não providenciou o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, o apelante foi intimado para juntar procuração outorgando poderes específicos para que o seu advogado declarasse a hipossuficiência econômica ou declaração equivalente, além de documentos atualizados que demonstrassem que no momento não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, sob pena de revogação, conforme despacho de ID no 28633783, págs. 1-2. 4. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 28951228. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar a sua subsistência ou de sua família, pois mesmo regularmente intimado, não apresentou os documentos solicitados. 16. Ademais, também não juntou procuração com poderes específicos para que o seu advogado assinasse declaração de hipossuficiência de renda em seu nome ou apresentasse pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, conforme exigência do art. 105 do CPC. 17. Como consequência, a gratuidade de justiça deve ser revogada, na medida em que não há elementos documentais suficientes nos autos que corroborem o pedido de gratuidade de justiça apresentado na petição inicial por advogada que não tem poderes específicos para fazê-lo, nos termos já salientados. DISPOSITIVO 18. Revogo a gratuidade de justiça concedida ao apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 19. Intime-se o apelante, Joaquim Barbosa Marques, para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 20. Após, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO